Tribunal: TJSP
Processo: 1002587-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: que ratificou a rejeição de exceção de pré-executividade num primeiro momento apresentada que não assiste a embargante.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002587-03.2022.8.26.0100; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Civil e processual. Locação de bem imóvel. Embargos à execução. Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Pretensão à reforma manifestada pela embargante.
Embargos opostos intempestivamente. Artigo 915 e 231, inciso VI, do CPC. Orientação exarada pelo órgão julgador que ratificou a rejeição de exceção de pré-executividade num primeiro momento apresentada que não assiste a

Ementa:
Civil e processual. Locação de bem imóvel. Embargos à execução. Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Pretensão à reforma manifestada pela embargante.
Embargos opostos intempestivamente. Artigo 915 e 231, inciso VI, do CPC. Orientação exarada pelo órgão julgador que ratificou a rejeição de exceção de pré-executividade num primeiro momento apresentada que não assiste a embargante.
RECURSO DESPROVIDO.